Tribunal: STF
Processo: ARE 1443163
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Iara Regina Martins Rodrigues contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS. DIREITO NÃO REOCNHECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATO NÃO RENOVADO POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. PARÂMETROS FIXADOS NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 71007787237. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    A recorrente sustenta que a “Constituição Federal, em seu art. 37, inc. IX, estabelece a possibilidade de contratação temporária de forma excepcional, o que veio a ser regulamentado pela Lei Federal nº 8.745/93, inclusive tendo sido estabelecidas as hipóteses de eventual prorrogação, mas, sempre, atendidos os requisitos de necessidade temporária de excepcional interesse público. Tais requisitos não se mostravam presentes no caso da parte autora. Ademais, a sucessão de renovações anuais dos contratos, tem o condão de descaracterizar a medida de temporária e excepcional, assegurando o direito às prestações sonegadas por força da burla à metodologia devida de contratação.”



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, afirmou a validade da contratação temporária da ora recorrente, afastando o direito aos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    [...] a parte autora foi admitida em setembro de 2007 (fl. 33) e os contratos encerrados em março de 2012 (fl. 37). Logo, não houve renovação sucessiva superior a 05 (cinco) anos, o que afasta a nulidade, conforme parâmetro fixado pelas Turmas Recursais Reunidas no IUJ nº 71007787237.



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Sumula/STF.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes (ARE 1.402.390, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de novembro de 2022; ARE 1.404.637, ministro André Mendonça; DJe de 10 de janeiro de 2023; ARE 1.402.681 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de maio de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.402.408 AgR, ministro André Mendonça, DJe de 3 de maio de 2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.418.169 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 26 de maio de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente